Tribunal: STF
Processo: Rcl 86544
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO RE N. 603.616 (TEMA N. 280 DA RG) AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por RUBEM SERGIO DE ARAUJO e outros contra decisão proferida pela 29ª Zona de Limoeiro do Norte/CE, nos autos do processo n. 0600001-95.2025.6.06.0029, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema n. 280 da Repercussão Geral). 



    2. Alegam os reclamantes que “tiveram contra si ajuizada Ação de Impugnação de Mandado Eletivo (...) proposta pelo (...) Ministério Público (...) aduzindo em síntese que os Promovidos RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, LAURO GARDÊNIO PINHEIRO MACHADO, MÁRCIO JOSÉ LOPES LIMA, VILEIMAR IVO MAIA E LÍVIA MENESES MAIA estariam durante a campanha eleitoral de 2024 no Município de Limoeiro do Norte supostamente ‘comprando votos’, uma vez que o membro do Ministério Público Eleitoral teria apreendido documentos junto a uma ótica no mesmo Município decorrente de invasão de domicilio sem flagrante e sem autorização ou mandado judicial, sem qualquer autorização judicial repita-se, onde haveriam anotações que constavam as primeiras letras dos nomes dos Promovidos acompanhado dos supostos beneficiários” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “após a fase de instrução processual com a juntada de documentos e oitiva de testemunhas, a ilustre autoridade reclamada (...), com base na prova ilícita acima referida e ora combatida, através da sentença que repousa em anexo restou por entender por (...) julgar procedente a referida AIME decretando a cassação dos mandatos dos vereadores ora reclamantes, processo este que ainda encontra-se tramitando no 29º Juízo eleitoral de Limoeiro do Norte em grau de recurso vez que contra a decisão que cassou os mandatos dos reclamantes foram interpostos pelos mesmos ora reclamantes recursos eleitorais e embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 



    3. Dispôs a decisão reclamada (fl. 15 e ss., e-doc. 8):



    De início, em face da preliminar de nulidade das provas (prova ilícita, ausência de contraditório e ampla defesa e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada), reiterada em sede de alegações finais pelos impugnados, ratifico os fundamentos tecidos na Decisão de ID. 124665489, não tendo as defesas apresentado quaisquer argumentos aptos à alteração do entendimento esposado anteriormente. 



    Em relação à arguição de nulidade decorrente da oitiva de testemunhas em excesso e preclusas do Ministério Público Eleitoral, destaco que também se trata de questão decidida e rechaçada por este juízo, que considerou a complexidade da causa e a existência de mais de dois fatos probandos para deferir a oitiva de testemunhas acima do número previsto em lei (ID. 125007711). 



    Ainda, registro que a referida tese foi novamente levantada por ocasião da audiência de instrução, oportunidade na qual este juízo, mais uma vez, expressamente rejeitou a argumentação defensiva, ao fundamento de que parte das testemunhas do Ministério Público Eleitoral foi arrolada quando da petição inicial (já estavam na lista) e as demais foram incluídas posteriormente porque seus nomes surgiram ao longo do trâmite processual, a partir da extração de conversas travadas em aparelhos telefônicos apreendidos, não havendo que se falar em preclusão (IDs. 124065087, 125064865, 125064866 e 125064868).



    (...)



    Por fim, não merece prosperar a preliminar de nulidade processual decorrente da reabertura de prazo para alegações finais em favor do Ministério Público Eleitoral (ID. 125100268), pois, conforme restou esclarecido na Decisão de ID. 125090720, houve um equívoco do Cartório Eleitoral no momento da expedição da intimação eletrônica do Parquet, desconsiderando o prazo de 10 (dez) dias corridos para a ciência/consulta prévia à comunicação processual, previsto no art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06, motivo pelo qual foi tornada sem efeito a certidão lavrada sob ID nº 125084114 e determinada a reabertura do prazo processual. Ademais, tendo sido constatada a ocorrência de falha técnica quando da juntada do depoimento da testemunha FRANCISCO ELBIS SOARES DA SILVA, o prazo para apresentação de alegações finais foi reaberto também para os impugnados, não havendo que se falar em ofensa à paridade de armas ou ao contraditório. 



    Superadas tais questões preliminares e de natureza processual, passo à análise do mérito. 



    Os autos versam sobre suposta violação ao art. 14, §10, da Constituição Federal, de modo que a exordial afirma que os impugnados praticaram abuso de poder econômico por meio da distribuição de brindes (óculos) com o objetivo de angariar votos em favor de suas candidaturas, em violação ao princípio da isonomia no processo eleitoral.



    (...)



    No caso dos autos, as provas produzidas sob contraditório judicial demonstram de maneira bastante contundente a existência de um esquema articulado de distribuição gratuita de consultas oftalmológicas e óculos de grau em troca de votos, em benefício dos candidatos ao cargo de vereador, ora impugnados, RUBEM SÉRGIO ARAÚJO "Cabo Rubem", LIVIA MENESES MAIA, LAURO GARDÊNIO PINHEIRO MACHADO, VILEIMAR IVO MAIA "Mazinho Maia ou Mazinho da Net" e MÁRCIO JOSÉ LO0PES LIMA "Professor Márcio". 



    Os fatos estão bem consubstanciados no caderno processual, tanto pelo auto de prisão em flagrante (Cópia do IP 0600414-45.2024.6.06.0029 - ID 124832382), quanto pelos dados extraídos dos celulares apreendidos (IDs 124919674 e 124919675), somados aos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.



    Com efeito, no dia 05 de outubro de 2024, véspera das eleições municipais de Limoeiro do Norte, a Sra. Emanuela Marcia Silva de Sousa foi presa em flagrante, no ato de entrega de um par de óculos de grau. Na ocasião, com ela foram apreendidos 74 (setenta e quatro) unidades de óculos de grau, um caderno de anotações, 94 (noventa e quatro) santinhos do candidato a vereador “Mazinho Maia”, aparelhos celulares, dentre outros. Cópia do IP 0600414-45.2024.6.06.0029 (ID. 124832382). 



    Ainda que perante a autoridade policial e em juízo a flagranteada tenha tentado negar a finalidade eleitoral da conduta, afirmando que estava "levando trabalho para casa" e fazendo entregas para clientes da "Ótica Rabelo", a alegação é totalmente inverossímil e infirmada pelas próprias circunstâncias da prisão em flagrante, bem como pelas provas produzidas durante a instrução processual. 



    Ora, não foi apresentada nenhuma justificativa plausível para a posse de quantidade tão expressiva de armações de óculos - 74 (setenta e quatro) - e de "santinhos" de um candidato específico ("Mazinho Maia"), às vésperas do primeiro turno das eleições municipais. 



    Ademais, os laudos de extração de dados telemáticos (340 e 361/2025-SETEC/SR/PF/CE) e as Informações (062 e 063/2025-UA/DELINST/SR/PF/CE) produzidas no âmbito do IPL 2024.0104441-SR/PF/CE (Processo: 0600414-45.2024.6.06.0029) (IDs. 124919674 e 124919675), revelaram diversas trocas de mensagens entre a Sra. Emanuela e interlocutores, extraídas do aplicativo WhatsApp, com aptidão para demonstrar de maneira clarividente que os óculos eram distribuídos em troca de votos.



    (...)



    Portanto, o contexto probatório é firme e categórico, não deixando qualquer margem para dúvida acerca da existência da distribuição gratuita, em troca de votos, de consultas oftalmológicas e óculos de grau pelos candidatos a vereador RUBEM SERGIO DE ARAUJO “Cabo Rubem”, LIVIA MENESES MAIA, VILEIMAR IVO MAIA “Mazinho Maia ou Mazinho da Net”, MARCIO JOSÉ LOPES LIMA “Professor Marcio” e LAURO GARDÊNIO PINHEIRO MACHADO.”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Limoneiro do Norte — que julgou procedente a ação de impugnação de mandato eletivo — teria violado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 603.616, paradigma do Tema n. 280 da Repercussão Geral.



    7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada no RE n. 603.616 que: 



    Tema n. 280. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki, no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para que se configure o cabimento da presente reclamação constitucional, é indispensável o exaurimento das instâncias ordinárias, com o consequente esgotamento da via recursal própria, o que se verifica, em regra, com a interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário.



    No caso em exame, verifico que tal requisito não se encontra atendido, uma vez que a decisão ora impugnada foi proferida pela Zona Eleitoral e foi submetida a recurso pendente de julgamento, não tendo sido, portanto, percorrido o iter recursal completo. Essa circunstância impede o reconhecimento do esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável ao conhecimento da presente reclamação constitucional. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação quanto ao Tema de Repercussão Geral invocado, pois o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente